Tribunal: STF
Processo: RE 554259
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, QUE NÃO EXERCE
   ATIVIDADE REMUNERADA, ATÉ OS VINTE E QUATRO ANOS DE IDADE. LEI
   COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 109/97. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL:
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.